Tribunal: TJBA
Processo: 8001141-16.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001141-16.2024.8.05.0242 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLEITON OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): NARJARA SOUSA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E FURTO. RECONHECIMENTO PESSOAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o Réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP) e furto (art. 155, caput, CP), em concurso material, à pena de 8 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve nulidade no reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226, do CPP; (ii) verificar se há suficiência probatória para manutenção da condenação; (iii) analisar eventual excesso na dosimetria da pena; (iv) avaliar a possibilidade de modificação do regime prisional e concessão do direito de recorrer em liberdade; (v) examinar o pedido de dispensa ou redução da pena de multa; e (iv) analisar o pedido de afastamento do pagamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A aferição da situação econômico-financeira do Acusado, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e consequente isenção do pagamento das custas processuais, deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo sua análise em sede de apelação. 5. O reconhecimento pessoal, ainda que realizado com algumas fragilidades procedimentais como número insuficiente de testemunhas presenciais, encontra-se robustamente corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, incluindo registros em vídeo do assalto, descrição detalhada e coerente do autor feita pelas vítimas, e reconhecimento consistente em juízo. Preliminar rejeitada. 6. A imprecisão quanto à localização exata da tatuagem identificada pelas vítimas – mencionada como estando no braço direito quando, na verdade, encontra-se na mão do réu – é irrelevante diante do contexto probatório, pois diz respeito apenas à localização exata da marca corporal, não à sua existência ou características, sendo compreensível tal imprecisão em situações de estresse. 7. A vítima do crime de furto, Isaias Rodrigues dos Santos Neto, afirmou categoricamente que já conhecia o acusado de vista e que conseguiria reconhecê-lo "em qualquer lugar do mundo", o que confere especial credibilidade à identificação, independentemente da questão relativa ao reconhecimento formal. 8. A linha temporal e a dinâmica dos crimes foram claramente estabelecidas, demonstrando que o Réu, após roubar R$ 8.000,00 (oito mil reais) do Mercadinho Celma mediante uso de arma de fogo, colocando o dinheiro em uma sacola, empreendeu fuga em uma motocicleta. Ao ser perseguido, colidiu com o veículo de um dos funcionários do estabelecimento, abandonou sua moto e fugiu em direção a um matagal. Posteriormente, no mesmo dia, abordou a segunda vítima, alegando que sua motocicleta havia quebrado, e aproveitou um momento de distração para subtrair a moto da mesma, dando continuidade à sua fuga. 9. A conexão material entre os crimes foi evidenciada pelo encontro de uma sacola vazia com o nome do Mercadinho Celma, usada para guardar o dinheiro roubado, no telhado de uma casa próxima ao local onde ocorreu o furto da motocicleta, demonstrando o vínculo entre as condutas e o propósito unitário na execução dos delitos. 10. A valoração desfavorável das consequências do crime de roubo, fundamentada no prejuízo financeiro de grande monta (R$ 8.000,00) causado ao estabelecimento comercial, que correspondia ao faturamento mensal do negócio e impactou diretamente nos salários dos funcionários, justifica o acréscimo proporcional de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima na primeira fase da dosimetria. 11. O regime fechado para início de cumprimento da pena se impõe por força legal (art. 33, §2º, "a", CP), considerando que a pena definitiva é superior a 8 (oito) anos de reclusão, sendo inviável a fixação de regime mais brando. 12. A pena de multa é de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário dos tipos penais pelos quais o Apelante foi condenado, sendo incabível sua exclusão ou redução desproporcional, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 13. Nota-se dos fólios a presença dos pressupostos e condições necessárias à permanência da custódia, em especial com o objetivo de garantir a ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime praticado pelo Recorrente. Destaque-se, ademais, que o decreto prisional fora objeto de análise por esta Corte, no julgamento dos Habeas Corpus n°s 8039979-75.2024.8.05.0000 e 8057783-56.2024.8.05.0000, sendo denegada a ordem, por unanimidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento pessoal que não observa rigorosamente o procedimento do art. 226, do CPP não invalida a condenação quando existem outros elementos probatórios robustos que confirmam a autoria delitiva. 2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é harmônico e coeso, formado por provas materiais, técnicas e testemunhais que se entrelaçam e convergem para a identificação inequívoca do autor. 3. É admissível a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito, quando o valor subtraído é elevado e causa prejuízo expressivo à vítima, ultrapassando o normal à espécie. 4. A pena de multa, quando prevista no preceito secundário dos tipos penais, é de aplicação cogente, não podendo ser dispensada sob pena de ofensa ao princípio da legalidade." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, "a", 69, 155, caput, 157, §2º-A, I; CPP, arts. 226, 312, 386, VII, 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 763773 SP 2022/0254084-1, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27/03/2023; STJ, AgRg no AREsp 1804218 MS 2020/0331999-9, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 09/08/2021; STJ, HC 442.163/MA, Quinta Turma, j. 21/06/2018. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n° 8001141-16.2024.8.05.0242, da Comarca de Saúde, sendo apelante Cleiton Oliveira dos Santos e apelado Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso, na parte conhecida, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.